Tribunal: STF
Processo: RE 73351
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-08-17
Data de publicação: 1973-08-17

Ementa:
OUTORGA UXORIA. PROCURAÇÃO EM CAUSA PROPRIA.
NÃO NEGA VIGENCIA DE DISPOSITIVOS FEDERAIS, O ACÓRDÃO QUE RECUSOU
ANULAÇÃO DE CESSÃO DE PROMESSA DE VENDA OPERADA PELO
SUBSTABELECIMENTO DE PROCURAÇÃO EM CAUSA PROPRIA SEM REQUISITOS
INDISPENSAVEIS A TRANSMISSAO DE DOMÍNIO, INCLUSIVE OUTORGA UXORIA.